Tribunal: TJES
Processo: 5004117-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito; Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004117-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004117-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
agrava internamente da decisão monocrática ID nº 1145353, por meio da qual neguei provimento ao seu agravo de instrumento e mantive a decisão ID nº 876785, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da tutela cautelar antecedente autuada sob o nº 0016484-49.2020.8.08.0048, deferiu parcialmente o pleito liminar por aquela pleiteado para que acolher a garantia ofertada e, via de consequência, determinar ao
MUNICIPIO DE SERRA
, ora agravado, que o débito objeto do AI nº 861.667/2011 não seja óbice à renovação da regularidade fiscal daquela.

Em suas razões ID nº 1227598, o agravante aduz, em síntese, que muito embora o seguro garantia não possua o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, é certo que enseja na suspensão dos meios coercitivos dos quais a fazenda possa se valer para obter pagamento, notadamente considerando que o art. 9º da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF) prevê, expressamente, a possibilidade de oferecimento de seguro garantia como forma de garantia do crédito tributário exequendo (inciso II ), produzindo os mesmos efeitos da penhora (§3º ).

Contrarrazões ID nº 1450796 pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Vitória (ES), 04 de outubro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004117-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à sua análise.

Por meio da decisão monocrática ID nº 1145353 neguei provimento ao agravo de instrumento interposto por
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
, ora agravante, e mantive a decisão ID nº 876785, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da tutela cautelar antecedente autuada sob o nº 0016484-49.2020.8.08.0048, deferiu parcialmente o pleito liminar por aquela pleiteado para que acolher a garantia ofertada e, via de consequência, determinar ao
MUNICIPIO DE SERRA
, ora agravado, que o débito objeto do AI nº 861.667/2011 não seja óbice à renovação da regularidade fiscal daquela.

Inconformado,

o agravante interpõe este agravo interno e alega, nas razões ID nº 1227598, que, muito embora o seguro garantia não possua o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, é certo que enseja na suspensão dos meios coercitivos dos quais a Fazenda possa se valer para obter pagamento (protesto e inscrição em cadastro de inadimplentes), notadamente considerando que o art. 9º da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF) prevê, expressamente, a possibilidade de oferecimento de seguro garantia como forma de garantia do crédito tributário exequendo (inciso II ), produzindo os mesmos efeitos da penhora (§3º ).

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico.

Resta incontroverso que
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

Dessa forma, é inquestionável que o seguro garantia ofertado pela agravante não suspende a exigibilidade do crédito tributário vinculado ao AI nº 861.667/2011.

A controvérsia reside em se aferir se o oferecimento de seguro garantia também suspende os meios coercitivos dos quais a Fazenda possa se valer para obter pagamento (protesto e inscrição em cadastro de inadimplentes).

Sobre tal questão, a decisão monocrática recorrida consignou que:

[...]

Em relação à suspensão do protesto, sabe-se que tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva.

Quanto à proibição de inscrição do nome da agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, acrescente-se que não há notícia, até o presente momento, do ajuizamento de ação judicial com o fim de questionar em juízo o débito judicial, tratando-se a ação originária de uma tutela cautelar antecedente.

[...]

Com efeito, não há qualquer reparo a ser feito, já que a suspensão do protesto somente é possível nos casos em que o crédito tributário esteja suspenso, não configurando tal medida meio coercitivo.

Já em relação à inscrição do nome da agravante no CADIN, o art. 7º da Lei nº 10.522/2002, assim dispõe:

Art. 7º. Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

No caso, como ressaltado na decisão monocrática recorrida, não há prévio ajuizamento de ação com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, nem suspensão da exigibilidade do crédito objeto do registro.

A corroborar tal entendimento, destaco os seguintes arestos extraídos da jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE REGISTRO NO CADIN. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (REsp nº 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010). 2. Em relação ao pedido de obstaculização do protesto da CDA nº 015852018, tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva. 3. Descabida a suspensão da inscrição do nome da Agravante no CADIN, pois não houve até o presente momento ajuizamento de ação judicial com o fim de questionar em juízo o débito judicial, uma vez que o pedido da ação originária se detém à expedição da CPD-EN com fundamento na prestação da garantia. 4. Assim,
o oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 6. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007376, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DE REGISTRO NO CADIN/ES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INVIABILIDADE. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. 1. -
A oferta de garantia idônea e suficiente em ação judicial objetivando a discussão da natureza ou do valor da obrigação tributária vencida e não paga é meio hábil apenas para evitar o óbice previsto no artigo 4º, caput, da Lei Estadual n. 5.317/1996, não havendo falar em suspensão do registro no CADIN/ES em decorrência da prestação de seguro-garantia pela apelante sem a competente discussão judicial da natureza ou do valor do débito.
2. -Implementada a condição descrita nos incisos I ou II do parágrafo único do mencionado artigo legal, não se suspende o registro no CADIN, mas a existência deste apenas deixa de ser fator impeditivo para a concessão de auxílios e contribuições, incentivos fiscais financeiros, celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso de recursos financeiros por órgãos ou entidades da administração pública estadual, ou para a concessão de empréstimos, financiamentos e garantias de qualquer natureza por estes entes. Isso porque, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 5.317/1996, São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/ES: I - As obrigações pecuniárias as vencidas e não pagas, não se podendo equiparar a prestação de seguro-garantia ou de fiança bancária à satisfação do crédito tributário. 3. - Não se encontrando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, tampouco discutindo-se na ação originária a natureza da obrigação ou o seu valor, já que o pedido se detém na expedição da CPD-EN com fundamento na prestação da garantia, não há falar em suspensão do registro no CADIN/ES. 4. - O oferecimento de seguro-garantia em juízo não se equipara ao depósito do valor integral do débito, não sendo portanto hábil a acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa, considerando-se ainda que não está demonstrada a ocorrência no caso vertente de nenhuma das demais situações previstas no artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ: REsp 1156668/DF (em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos) e EDcl no AgRg no REsp 1274750/SP. (TJES, Classe: Apelação, 035160236226, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO-GARANTIA MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – MESMOS EFEITOS DA PENHORA – ESSENCIAL COMPROVAÇÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA QUESTIONAR O DÉBITO FISCAL PARA SER SUSPENSO REGISTRO NO CADIN - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O seguro-garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830⁄80, com recente alteração dada pela Lei nº 13.043⁄2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal e, portanto, podem ser utilizadas com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através do processo executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal. Ademais, o Parágrafo Único do art. 848 do CPC⁄15 prevê que a ¿penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento¿. Atualmente a jurisprudência do STJ sedimentou tal orientação, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp 1123669⁄RS. 2 –
Ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal consubstanciado na CDA, para que o agravado tenha direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN, a teor do disposto na regra do art. 7º, inciso I, da Lei n.º 10.522⁄02 e art. 4º, Parágrafo Único, inc. I da Lei nº 5317⁄96. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000478, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Assim, o oferecimento de seguro-garantia não se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN nem o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, tal qual concluiu o juízo de 1º grau e a decisão monocrática ora impugnada.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004117-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO E INSCRIÇÃO NO CADIN –RECURSO IMPROVIDO.

1. O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN e o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.